Tribunal: STF
Processo: ADI 1597
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-19
Data de publicação: 1997-11-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 LIMINAR.
ARTIGO 1º DA MP 1481-48, DE 15 DE ABRIL DE 1997, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 13 DA LEI 8031/90.  DECRETO 1204, DE 29 DE JULHO DE 1994,
ARTIGOS 39 E 43. ALIENAÇÃO DE AÇÕES EM ATÉ CEM POR CENTO DO CAPITAL
VOTANTE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO.
NOVA MODALIDADE DE AÇÃO CRIADA POR DECRETO: NÃO-OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO USO DE MEDIDA PROVISÓRIA PARA TRATAR DO TEMA.
INTERPRETAÇÃO CONFORME.
1.                    Perde relevo no juízo cautelar a alegada
 violação aos artigos 5º, II,
e 84, IV, da Constituição Federal, visto que as ações de classe
 especial têm origem
na Lei 8031/90, artigo 8º c/c o artigo 6º, XIII, e § 2º, e não em
 norma regulamentar.
Não-conhecimento da ação nesta parte.
2.                    Confronto do Decreto 1204/94 com a Lei das
 Sociedades por Ações.
Questão cujo debate refoge ao contencioso constitucional.
3.                    Artigo 13 da Lei 8031/90, com a redação dada
 pelo artigo 1º da MP
1481-48/97, e artigo 39 do Decreto 1204/90:  interpretação conforme
 para, até
julgamento final da ação, afastar do campo da incidência dessas normas
 a alienação
de sociedades de economia mista que se dediquem às atividades
 enquadradas no §
1º do artigo 176 da Constituição Federal.
4.                     Se a atual redação dada ao citado dispositivo
 foi introduzida pela
EC 06/95, mostra-se relevante o pedido em face da regra prevista no
 artigo 246 da
Carta da República.
                        Ação não conhecida em parte. Na parte de que
 se conheceu, o
pedido foi deferido parcialmente, com interpretação conforme.